Tribunal: TJDFT
Processo: 0721730-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. DEPÓSITO DE QUANTIA INFERIOR À DEVIDA. NÃO AFASTAMENTO DA MORA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. É possível a consignação de valores no bojo da ação revisional, ainda que em quantia menor que a pactuada. No entanto, o depósito de quantia inferior à devida não é capaz de afastar os efeitos da mora, porquanto esta só desaparece quando depositada a coisa ou a integralidade da quantia devida.
2. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, há de estar presente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC.
3. Se, para que se possa avaliar a probabilidade do direito alegado, é necessária a instrução probatória, daí porque não há como proclamar a presença desse requisito em sede de cognição sumária.
4. Agravo de instrumento não provido.